Tribunal: STJ
Processo: 2026753-57.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2105720 - SP (2023/0382086-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA SERAPHIN DA SILVA VENTURIN
RECORRENTE
: RITA MARIA VENTURIN
RECORRENTE
: ROSIMEIRE VENTURIN MARCHETTI
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTONIO CONTEL ANZULIM - SP317906
CÉSAR ROSA AGUIAR - SP323685
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 677/STJ.
DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO
PARADIGMA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
GARANTIA
DO
JUÍZO.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
MORA
DO
DEVEDOR ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO
CREDOR. PROVIMENTO.
1. O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não configura
pagamento voluntário nem extingue a mora do devedor, que persiste até
a efetiva liberação da quantia em favor do credor, conforme
interpretação sistemática dos arts. 394, 395 e 401, I, do Código Civil e
904, I, e 906 do CPC/2015.
2. As teses fixadas em julgamento de recursos repetitivos possuem
aplicação imediata a todos os processos em curso, independentemente
do trânsito em julgado do acórdão paradigma, salvo expressa
modulação de efeitos.
3.
Revisão
do

pela
Corte
Especial
no

Tema
677/STJ
com fixação da orientação de que na execução,
REsp n. 1.820.963/SP,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, devendo-se, quando da efetiva entrega do
Documento eletrônico VDA53006295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 5841f0b7-310e-4035-b9b9-022cf5f60443

dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta
judicial.
4. Recurso especial provido para determinar a aplicação imediata da
tese revisada e o recálculo do débito na origem, observada a dedução
do saldo existente na conta judicial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53006295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 5841f0b7-310e-4035-b9b9-022cf5f60443

RECURSO ESPECIAL No 2105720 - SP (2023/0382086-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA SERAPHIN DA SILVA VENTURIN
RECORRENTE
: RITA MARIA VENTURIN
RECORRENTE
: ROSIMEIRE VENTURIN MARCHETTI
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTONIO CONTEL ANZULIM - SP317906
CÉSAR ROSA AGUIAR - SP323685
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 677/STJ.
DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO
PARADIGMA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
GARANTIA
DO
JUÍZO.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
MORA
DO
DEVEDOR ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO
CREDOR. PROVIMENTO.
1. O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não configura
pagamento voluntário nem extingue a mora do devedor, que persiste até
a efetiva liberação da quantia em favor do credor, conforme
interpretação sistemática dos arts. 394, 395 e 401, I, do Código Civil e
904, I, e 906 do CPC/2015.
2. As teses fixadas em julgamento de recursos repetitivos possuem
aplicação imediata a todos os processos em curso, independentemente
do trânsito em julgado do acórdão paradigma, salvo expressa
modulação de efeitos.
3.
Revisão
do

pela
Corte
Especial
no

Tema
677/STJ
com fixação da orientação de que na execução,
REsp n. 1.820.963/SP,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, devendo-se, quando da efetiva entrega do
Documento eletrônico VDA52769815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:24
Código de Controle do Documento: a5745a18-c928-45ca-a3ed-d01e12164447

dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta
judicial.
4. Recurso especial provido para determinar a aplicação imediata da
tese revisada e o recálculo do débito na origem, observada a dedução
do saldo existente na conta judicial.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA SERAPHIN DA SILVA
VENTURIN, ROSIMEIRE VENTURIN e RITA MARIA VENTURIM (MARIA SERAPHIN e
outras), com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pela Décima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador João Batista Vilhena, assim
ementado (e-STJ, fls. 647/648):
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários –
Plano Verão – Atualização do débito até efetivo pagamento e
disponibilização – Aplicação do tema 677 do STJ – Não cabimento –
Matéria que ainda não transitou materialmente em julgado –
Impossibilidade de pleitear-se a aplicação de comandos eventualmente
contidos em acórdão enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias.
Agravo desprovido.

Os embargos de declaração de MARIA SERAPHIN e outras foram rejeitados
(e-STJ, fls. 674-676).
Posteriormente, não se conheceu dos embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A. (BB), com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado
da causa, por caracterização de litigância de má-fé (e-STJ, fls. 714-716).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, MARIA SERAPHIN e outras sustentaram
art. 105
(1) violação dos arts. 904, I, e 906 do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 394,
395 e 401, I, do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão recorrido contrariou a
interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, revisado no
julgamento do
no sentido de que o depósito judicial não extingue
REsp n. 1.820.963/SP,
a mora do devedor até a efetiva liberação do valor ao credor; (2) afronta aos arts. 1.022 e
1.025 do CPC, sob a alegação de negativa de prestação jurisdicional, por não ter o
Tribunal estadual se manifestado sobre a aplicabilidade imediata da tese repetitiva e
sobre o afastamento da preclusão quanto aos cálculos atualizados; (3) divergência
jurisprudencial quanto à aplicação imediata de tese firmada sob o rito dos repetitivos,
sem necessidade de trânsito em julgado da decisão paradigma; (4) omissão do acórdão
Documento eletrônico VDA52769815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:24
Código de Controle do Documento: a5745a18-c928-45ca-a3ed-d01e12164447

recorrido ao desconsiderar a inexistência de modulação de efeitos no referido Tema 677,
o que imporia a aplicação imediata a processos em curso.
Houve apresentação de contrarrazões pelo BB, defendendo a manutenção do
acórdão recorrido e a inaplicabilidade imediata da revisão do Tema 677, por ausência de
trânsito em julgado da decisão paradigma (e-STJ, fls. 871-878).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente
e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Conheço, portanto, do recurso especial, que merece prosperar.
Na origem, o caso cuida de cumprimento de sentença oriundo de ação civil
pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), que
condenou o BB ao pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes dos
expurgos inflacionários do Plano Verão (1989). MARIA SERAPHIN e outras, na condição
de poupadoras beneficiárias, promoveram a execução individual do título coletivo,
requerendo a atualização do débito até o efetivo pagamento e a aplicação do
entendimento firmado no Tema 677 do STJ.
Em primeira instância, o Juízo de primeira instância indeferiu a atualização dos
cálculos sob o fundamento de preclusão e de que os valores depositados em juízo
bastariam para extinguir a obrigação. Inconformadas, MARIA SERAPHIN e outras
interpuseram agravo de instrumento, insistindo na aplicação imediata da nova redação do
que passou a dispor que o depósito judicial não isenta o devedor dos
Tema 677/STJ,
encargos de mora até a efetiva disponibilização da quantia ao credor.
O Tribunal estadual, contudo, negou provimento ao agravo, entendendo que o
novo entendimento do STJ ainda não havia transitado materialmente em julgado, o que
impossibilitaria sua aplicação imediata aos processos em curso, até o esgotamento das
instâncias ordinárias.
Os embargos de declaração de MARIA SERAPHIN e outras foram rejeitados,
sob o argumento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, além de se
consignar que os embargos possuíam caráter infringente. Não se conheceu
dos embargos de declaração opostos pelo BB, com imposição de multa por litigância de
má-fé.
Diante disso, MARIA SERAPHIN e outras interpuseram recurso especial,
insistindo na aplicação do novo
na ausência de modulação de efeitos e
Tema 677/STJ,
Documento eletrônico VDA52769815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:24
Código de Controle do Documento: a5745a18-c928-45ca-a3ed-d01e12164447

na consequente necessidade de atualização do débito até o efetivo levantamento, bem
como alegando violação de dispositivos legais e divergência jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e precedentes desta Corte Superior.
Assim, trata-se de recurso especial interposto com fundamento nas alíneas
e
a
do inciso III do
da Constituição Federal, voltado a reformar acórdão proferido
c
art. 105
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao julgar agravo de instrumento,
negou a aplicação imediata da tese revisada no Tema 677/STJ.
O objetivo recursal é decidir se (i) o
revisado pela Corte
Tema 677/STJ,
Especial no
possui aplicação imediata a processos em curso,
REsp n. 1.820.963/SP,
independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma; (ii) houve violação dos
arts. 904, I, 906, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como dos arts. 394, 395 e 401, I, do Código
Civil, por suposta negativa de prestação jurisdicional e interpretação equivocada sobre a
cessação da mora; (iii) o acórdão recorrido divergiu de outros tribunais estaduais e do
próprio STJ quanto à aplicabilidade de teses repetitivas sem modulação de efeitos; e (iv)
é possível reconhecer, no caso concreto, a incidência dos consectários da mora até a
efetiva liberação do valor em favor do credor, à luz da nova redação do Tema 677/STJ.
Cuida-se de recurso especial interposto por MARIA SERAPHIN e outras, com
fundamento nas alíneas
e
do inciso III do
da Constituição Federal, contra
a
c
art. 105
acórdão proferido pela Décima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado
pelas recorrentes, mantendo o indeferimento da aplicação do
revisado.
Tema 677/STJ
O cerne da controvérsia consiste em definir se o entendimento fixado pela
Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP
(
, que revisou a tese até então vigente, possui aplicação imediata,
Tema 677/STJ)
independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma, e se, no caso
concreto, há violação dos arts. 904, I, 906, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil e
394, 395 e 401, I, do Código Civil.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal estadual enfrentou
expressamente a questão da aplicação do
sob o fundamento de que a
Tema 677/STJ
decisão paradigma ainda não havia transitado em julgado, conforme se extrai dos
seguintes trechos (e-STJ, fl. 648; e-STJ, fl. 675):
A decisão mencionada nas razões recursais (Tema 677) ainda não transitou
materialmente em julgado e, nesse contexto, não é possível pleitear a aplicação de
comandos eventualmente contidos no específico acórdão enquanto não esgotadas as
instâncias ordinárias, enquanto se apresentar possível a modificação, mínima que seja,
referente ao teor do aludido acórdão.
Documento eletrônico VDA52769815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:24
Código de Controle do Documento: a5745a18-c928-45ca-a3ed-d01e12164447

Apenas por amor ao argumento, registre-se que é certo que a decisão
mencionada nas razões recursais ainda não transitou materialmente em julgado, aliás,
nem sequer foi publicada para que se conheça do seu oficial conteúdo e, nesse contexto,
não é possível pleitear a aplicação de comandos eventualmente contidos no específico
acórdão enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias, enquanto se apresentar
possível a modificação, mínima que seja, referente ao teor do aludido acórdão.
Esses excertos demonstram que o órgão julgador estadual apreciou a tese
levantada por MARIA SERAPHIN e outras, expondo fundamentação suficiente para
justificar o indeferimento da aplicação imediata da nova redação do Tema 677/STJ.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal estadual analisa a questão
de direito posta nos autos, ainda que decida de forma contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido, veja-se (e-STJ, fls. 1.152/1.153):
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DIREITO
AMBIENTAL.
EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA
DA GALHETA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA.
DEFICIÊNCIA
NAS
RAZÕES
RECURSAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
283/STF.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
ANÁLISE DE FATO
SÚMULA 7/STJ.
SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se vislumbra negativa de
prestação
jurisdicional
quando
a
Corte
estadual
resolve,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvéria posta nos autos. Não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ se firmou
no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública não prescindem
do prequestionamento para serem analisadas em sede de recurso
especial. 3. A alteração das premissas adotadas pela Corte estadual
acerca da responsabilidade pelo dano ambiental e da suficiência da
prova pericial demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
4. A ausência de
Súmula 7/STJ.
impugnação a fundamento que, por si só, tem o condão de amparar as
conclusões adotadas pela Corte estadual impede o conhecimento do
recurso especial. Aplica-se, neste caso, a
5. Nos
Súmula 283/STF.
termos da jurisprudência firmada pelo STJ, o exame de fato
superveniente somente é cabível nas hipóteses em que, ultrapassada a
barreira do conhecimento do apelo nobre, houver julgamento do mérito
da causa em litígio, o que não se verificou no caso presente. 6. Agravo
interno não provido. (AgInt no
Rel. Min. Sérgio
AREsp 2052642/RS,
Kukina, T1, julgado em
DJe
17/2/2025,
20/2/2025)

Documento eletrônico VDA52769815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:24
Código de Controle do Documento: a5745a18-c928-45ca-a3ed-d01e12164447

Desse modo, não se verificam os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade previstos no
do
razão pela qual se afasta a preliminar
art. 1.022
CPC/2015,
de nulidade do acórdão recorrido.

(2) Da aplicação imediata do Tema 677/STJ
Passa-se à análise do ponto central do recurso, atinente à aplicação imediata
da tese revisada no Tema 677/STJ.
A Corte Especial, ao julgar o
(DJe
, revisou
REsp n. 1.820.963/SP
16/12/2022)
a tese até então vigente, fixando o seguinte enunciado:
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente
da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários
de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva
entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
A modificação da tese decorreu da necessidade de uniformização do
entendimento quanto ao alcance dos efeitos do depósito judicial em sede executiva.
Reconheceu-se que a mora do devedor somente se extingue com a efetiva
disponibilização da quantia ao credor, e não com o mero depósito em juízo.
Conforme dispõe o
III, do CPC, as teses firmadas em julgamento de
art. 927,
recursos repetitivos devem ser observadas por todos os órgãos do Poder Judiciário. A
eficácia vinculante decorre da publicação do acórdão paradigma, e não do seu trânsito
em julgado, salvo modulação expressa de efeitos, o que não ocorreu no Tema 677.
O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que as teses
repetitivas, uma vez publicadas, produzem efeitos imediatos, sendo aplicáveis aos
processos em curso, independentemente de trânsito em julgado do paradigma.
Nesse sentido, confiram-se:
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA. APLICABILIDADE IMEDIATA DE TESE
FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. DESNECESSIDADE DE
AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A parte agravante sustenta que não transitado em julgado
o acórdão que formalizou o Tema 1.160 nos Recursos Especiais n.
1.996.013/PR, 1.996.014/RS e n. 1.996.685/RS, revela-se inaplicável no
presente feito a Súmula 83, sendo de rigor o conhecimento e provimento
deste agravo, para o fim de conhecer e prover o especial, em seus
exatos termos. 2. O entendimento consolidado no STJ é de que é
desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do
precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. 3.
Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52769815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:24
Código de Controle do Documento: a5745a18-c928-45ca-a3ed-d01e12164447

(AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, T2, julgado
AREsp 2.337.287/CE,
em
DJe
11/12/2023,
19/12/2023)

Desse modo, o fundamento adotado pelo Tribunal estadual, ao negar a
aplicação da tese revisada sob o argumento de que o acórdão paradigma ainda não
havia transitado em julgado, mostra-se dissonante da jurisprudência consolidada desta
Corte.

(3) Da interpretação dos arts. 394, 395 e 401, I, do Código Civil, e 904, I, e 906
do CPC
A tese revisada pela Corte Especial encontra respaldo direto na interpretação
sistemática dos arts. 394, 395 e 401, I, do Código Civil e dos arts. 904, I, e 906 do CPC.
O devedor permanece em mora enquanto não efetuar o pagamento na forma
e tempo devidos, respondendo pelos prejuízos daí decorrentes e pelos juros de mora, até
que o credor obtenha a efetiva satisfação do crédito. A mera perda da posse do valor
depositado não equivale à purgação da mora, sendo necessária a efetiva entrada do
montante na esfera de disponibilidade do credor.
O Código de Processo Civil de 2015 reforçou esse entendimento ao
estabelecer que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor (art.
904, I) e que a quitação somente ocorre com o recebimento do mandado de
levantamento ou a transferência eletrônica do valor (art. 906).
Portanto, o depósito judicial, ainda que realizado a título de garantia, não
extingue a mora nem a obrigação do devedor quanto aos consectários legais previstos
no título executivo, até a efetiva liberação da quantia em favor do credor.
Nesse sentido, veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEPÓSITO
JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA.
ART. 523,
CPC/2015.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ é no
sentido de que o pagamento constante do
§ 1o, do CPC deve
art. 523,
ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como
pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia
devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em
sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se
falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de
garantia do juízo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52769815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:24
Código de Controle do Documento: a5745a18-c928-45ca-a3ed-d01e12164447

(AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.125.949/GO,
julgado em
DJe
20/11/2023,
23/11/2023)

(4) Do caso concreto
No caso em exame, MARIA SERAPHIN e outras, na condição de exequentes,
pleitearam a atualização do débito com base na nova redação do
sob o
Tema 677/STJ,
fundamento de que o BB, embora tenha efetuado depósito judicial, continuaria
responsável pelos encargos moratórios até a efetiva disponibilização dos valores.
O Tribunal estadual indeferiu o pedido, afirmando ser inviável a aplicação do
Tema 677 por ausência de trânsito em julgado da decisão paradigma.
Entretanto, conforme demonstrado, a orientação firmada nesta Corte é de que
a aplicação da tese repetitiva é imediata, salvo modulação expressa, o que não ocorreu
no caso. Assim, a decisão recorrida incorreu em violação dos dispositivos legais
apontados e divergiu do entendimento pacífico desta Corte Superior.
Dessarte,
ao recurso especial para reconhecer a
DOU PROVIMENTO
aplicabilidade imediata da tese firmada no
revisada pela Corte Especial
Tema 677/STJ,
no
determinando que o Tribunal estadual proceda à reapreciação
REsp n. 1.820.963/SP,
da controvérsia à luz dessa orientação, considerando que o depósito judicial não
extingue a mora do devedor até a efetiva disponibilização da quantia ao credor, devendo,
no recálculo do débito, ser deduzido o saldo existente na conta judicial.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra este
acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
ambos do CPC/2015.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52769815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:24
Código de Controle do Documento: a5745a18-c928-45ca-a3ed-d01e12164447

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.105.720 / SP
Número Registro: 2023/0382086-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018412020168260077 20230000249419 20230000310636 20267535720238260000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA SERAPHIN DA SILVA VENTURIN
RECORRENTE : RITA MARIA VENTURIN
RECORRENTE : ROSIMEIRE VENTURIN MARCHETTI
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTONIO CONTEL ANZULIM - SP317906
CÉSAR ROSA AGUIAR - SP323685
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52997368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:06
Código de Controle do Documento: 94018576-9992-41db-9ada-ba7e455007ca

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:06
Código de Controle do Documento: 94018576-9992-41db-9ada-ba7e455007ca